Tribunal: TJDFT
Processo: 0746853-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746853-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GOMES VALERIO, MARIA APARECIDA GOMES RABELO AGRAVADO: FABIANI DE FRANCA SHIROSAKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUÍS GOMES VALÉRIO e MARIA APARECIDA GOMES RABELO em face de FABIANI DE FRANCA SHIROSAKI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Despejo (n. 0722951-17.2024.8.07.0007), deferiu o pedido liminar, mediante caução. Os Agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que vivem situação de hipossuficiência financeira. Embora o Agravante demonstre que aufere renda mensal de aproximadamente um salário-mínimo (ID 65807730), a Agravante não traz aos autos qualquer demonstrativo de seus rendimentos, tampouco documento hábil a comprovar o seu estado de desemprego, mas tão somente página de sua carteira de trabalho com sua identificação pessoal. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024 15:41:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador